Tribunal: TJSP
Processo: 0163477-98.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recursos Especial e extraordinário. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e correção monetária. Acórdão alterado.